Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR/BACEN). NOTIFICAÇÃO. PRÉVIA. NECESSIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial de retirada do nome do apelante do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen) e condenação do apelado ao pagamento de reparação por dano moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há um questão em discussão: saber se a inscrição do nome do apelante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen) sem notificação prévia é lícita e gerou dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen) deve ser precedida de comunicação prévia, conforme o art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 13 da Resolução no 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional, cabe às instituições financeiras comprovarem a efetiva notificação.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça equipara o registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen) à inscrição em cadastros de proteção ao crédito, dada sua natureza restritiva e sua influência na concessão de crédito por instituições financeiras, configura ilícito civil a inscrição realizada em desconformidade com a legislação consumerista.
5. A inscrição indevida, em regra, é apta a gerar dano moral, dada a violação aos direitos da personalidade e à privacidade do consumidor, cuja proteção é assegurada pelos arts. 5o, incisos V, X e XXXII, da Constituição Federal.
6. Aplica-se ao caso a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não enseja reparação por dano moral quando houver inscrição preexistente legítima, ressalvado o direito ao cancelamento..
7. A existência de outras dívidas do consumidor, vencidas e não pagas, regularmente inscritas antes e simultaneamente ao apontamento impugnado, afasta a caracterização do dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen) sem notificação prévia é apta a gerar dano moral, porém não há falar em reparação de dano moral quando houver inscrição anterior legítima, ressalvado o direito ao cancelamento".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 43, § 2o; Resolução CMN no 5.037/2022, art. 13, §§ 1o a 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 385/STJ; STJ, AgInt no REsp no 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.8.2023; STJ, AgInt no REsp no 1.876.629/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9.8.2021; Súmula no 385/STJ.